Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723602-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ GONÇALVES DA SILVA, para reformar a decisão proferida na ação ordinária que move em desfavor do agravado BANCO BMG S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão do desconto dos valores referentes à Reserva de Margem Consignável – RMC. O agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que nunca lhe foi fornecida qualquer explicação acerca da referida cobrança, motivo pelo qual deseja a conversão da operação em contrato de mútuo consignado. Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou “ação de conversão de operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado padrão, com pedido de tutela de urgência”, onde alega que contratou empréstimo consignado, sob o número 12671245, em que a agravada incluiu indevidamente a cobrança de valores referente a reserva de margem consignável – RMC (ID 238524068). Sustenta que não foi informado acerca das condições de contratação da operação e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário constituem prática abusiva, pleiteando a conversão do empréstimo em contrato de mútuo consignado. Em que pese o arrazoado pelo agravante, os documentos colacionados aos autos não fornecem margem para que, em Juízo perfunctório, possam ser aferidos os requisitos balizadores da tutela recursal pretendida. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte se insurge, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório, e em regime de urgência para suspender a cobrança de valores aos quais, em tese, se obrigou a pagar mensalmente. Ocorre que, na espécie, o agravante sequer colacionou o contrato original de mútuo, de forma que a análise das obrigações impostas às partes no referido instrumento contratual resta prejudicada neste momento processual. Assim, vislumbra-se a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de verificar a conduta da instituição financeira na operação noticiada. Neste sentido, deve ser mantida inalterada a r. decisão impugnada, uma vez que não restou comprovada a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que são requisitos cumulativos necessários para o deferimento da liminar vindicada. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, além da incontroversa presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e conclusão da fase instrutória dos autos principais, com a instauração do efetivo contraditório. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235012, 07251622320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, dada a ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência postulada, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator